Tribunal: TCU
Processo: 225.022/1985-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 4898/2015-TCU-Primeira Câmara , referente à concessão de pensão civil. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.4.2. e 9.5 do Acórdão 4898/2015-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU, em Sessão de 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU, bem como à Conjur/TCU, as informações necessárias ao acompanhamento da Ação Ordinária 4719-22.2016.4.01.3000, em tramitação no TRF-1, em favor de Maria Zulea Fontes da Silva (CPF XXX.965.202-XX); 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, à Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no Acre e ao Ministério da Economia; 9.4. arquivar os autos, nos termos do artigo 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.